Tribunal: STF
Processo: HC 261098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Sérgio de Andrade em favor de Genilson e Daniel Alves Moreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 1.028.778/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, parte final, c/c 14, II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, com sua prisão preventiva ainda não cumprida. (eDOC 5, p. 5)



    Alega que “as decisões não individualizaram a conduta de cada paciente, tampouco demonstraram, de forma atual e concreta, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP”, e que “a prisão foi decretada em termos genéricos, sem análise das cautelares alternativas”. (p. 2)



    Declara que os pacientes são primários, possuem residência fixa e “vínculos familiares e laborais sólidos”, sem juntar provas. (p. 2)



    Afirma que “a vítima teria utilizado documento falso durante o inquérito, o que compromete a lisura dos atos subsequentes”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão



    O ato coator transitou em julgado em 2.9.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva:



    ‘Vistos. O Ministério Público representa pela prisão preventiva de P. S, G. A. M., D. A. M. e R. S. da S.. Existe prova da materialidade delitiva consistente no laudos de páginas 27 /29 e 87/89.



    Há indícios veementes de autoria. Os investigados são apontados como autores do crime. Houve ainda auto de reconhecimento fotográfico pela vítima (fls 85/86 e 90/91).



    O crime é grave, violento. A prisão preventiva se impõe nestes casos, eis que garante a ordem pública, tirando de circulação elementos agressivos que tenham indiferença à vida de outrem. Garante também a aplicação da lei penal em caso de condenação.



    Finalmente, a custódia cautelar assegura tranquilidade às testemunhas, garantindo que em juízo possam confirmar inclusive a imputação e reconhecimento feitos em desfavor dos investigados.



    Admite-se a prisão preventiva no caso (artigo 313, incisos I e II, do CPP).



    Os investigados já deram mostras, em tese, de serem violentos, pois, armados, tentaram matar a vítima para subtrair bens e valores em plena via pública.



    É cabível a prisão preventiva quando houver ‘perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados’. É exatamente o caso”. (eDOC 3, p. 2)



    “Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau, sobretudo, a gravidade do delito mediante o uso de violência contra a vítima. Segundo se pode extrair dos autos, os acusados ‘tentaram matar a vítima para subtrair bens e valores em plena via pública’ (e-STJ fl. 26). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a ordem pública”. (eDOC 3, p. 5)



    Não há menção, no decreto prisional ou no ato coator, à utilização de documento falso pela vítima.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na garantia da ordem pública pelo modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e RHC 192.979 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.8.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio tentado (157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Execução provisória da pena. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente